Tribunal: TJDFT
Processo: 0735195-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CÔNJUGE VIRAGO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM VIGOR. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, nos autos de ação de divórcio, indeferiu o pedido de cancelamento de audiência de conciliação e mediação.
2. Decisão desta Relatoria deferiu a medida liminar, para afastar a possibilidade de realização da audiência de mediação até o julgamento definitivo deste recurso (ID 63227973).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável afastar a realização de audiência de conciliação e mediação nos autos de ação de divórcio na qual o cônjuge virago goza de medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Medidas protetivas de urgência foram deferidas em benefício da autora pelo 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ID 63197610), as quais proíbem que o agravado a contate por qualquer meio, inclusive digital. É inviável a realização da audiência a que se refere o art. 334 do CPC, sob pena de violação às reportadas medidas cautelares e de indevido constrangimento à recorrente.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.